Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DO LICENCIANDO. PEDIDO DE DISPENSA DO ATO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DA ADVOGADA DO LICENCIANDO. MÁ-FÉ DA ADVOGADA E PARCIALIDADE DA ENCARREGADA. FALTA DE PROVA. ENVIO PRÉVIO DO PROCEDIMENTO A ÓRGÃO ESPECÍFICO. OMISSÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFETIVAÇÃO DO LICENCIAMENTO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO HIERÁRQUICO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
1. O autor/apelante pretende a declaração de nulidade de processo administrativo que o licenciou do serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal em face da prática de grave transgressão da disciplina, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio contra sua companheira e crime de tentativa de homicídio contra o professor de uma academia de musculação,
2. O pedido em questão se fundamenta nos seguintes argumentos: 1) Ausência de interrogatório do apelante; 2) Ausência de intimação do apelante para acompanhar a oitiva das testemunhas; 3) Conduta supostamente parcial da Oficial encarregada pelo processo administrativo de licenciamento; 4) Irregularidade decorrente do não envio dos autos do processo administrativo ao Departamento de Controle e Correição (DCC); 5) Licenciamento antes do trânsito em julgado do processo administrativo.
3. Não há que se falar em violação ao direito de defesa na ausência de inquirição do licenciando na hipótese em que ele próprio, por meio de advogada regularmente constituída no processo administrativo, requereu a dispensa do ato sob o argumento de que o seu cliente não estava em condições emocionais e psicológicas para falar.
4. Inexiste violação ao princípio da legalidade, em especial ao contraditório e a ampla defesa, na coleta de depoimentos das testemunhas sem a presença do licenciando, já que em todos esses atos a advogada do então policial se fez presente, não havendo nos autos, ainda, elemento de prova que indique tenha o recorrente manifestado interesse em acompanhar pessoalmente as inquirições.
5. O apelante não trouxe elemento de prova que demonstre tenha a sua advogada, no processo administrativo, atuado com a intenção de prejudicá-lo, não servido para tanto, por si só, o fato de a patrona ter defendido, ao mesmo tempo, a Oficial encarregada pelo procedimento de licenciamento em ação penal, sobre questão diversa, na qual esta figurava como ré. Tal circunstância, isoladamente, também não tem o condão de inquinar de suspeição os atos levados a efeito pela referida encarregada.
6. A respeito do não envio dos autos do processo administrativo ao Departamento de Controle e Correição (DCC), antes da remessa ao Comandante-Geral, tal como entendeu o d. Juiz sentenciante, não se observa nesse fato nada mais do que mera irregularidade, incapaz de tornar passível de nulidade todo o processo administrativo. Até porque, ressalta-se, o apelante sequer foi capaz de descrever qual teria sido o prejuízo causado por tal omissão. Além do mais, como bem destacou o ilustre Sentenciante, “o despacho correicional que seria proferido pelo DCC não teria efeito vinculante sobre a decisão do Comandante-Geral”.
7. Nenhuma irregularidade houve na imediata efetivação do licenciamento do ora apelante, após o indeferimento do pedido de reconsideração, mas antes do julgamento do recurso hierárquico, uma vez que o apelante não comprovou que o referido recurso tenha sido recebido no efeito suspensivo.
8. Recurso conhecido e improvido.